Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800117-59.2021.8.14.0000
PACIENTE: WERIC FABIO LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. REGRESSÃO POR CONTA DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AINDA EM CURSO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUTORIDADE APONTADA COATORA DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO PDP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1.Alegação de constrangimento

ilegal

em

face

do excesso

de prazo

para conclusão

do

Processo

Administrativo

Disciplinar,

motivo pelo qual levou sua permanência no regime fechado.

2.Mesmo ciente de que a conduta do ora paciente

praticada em 22.03.2020, em tese, configura falta grave prevista no art. 50, III da LEP, razão pela qual foi instaurado o PDP pela SEAP, vislumbrou a autoridade demandada que, ainda que se considere as circunstâncias excepcionalíssimas provocadas pela pandemia da covid19, o prazo para a conclusão do referido procedimento encontra-se em muito extrapolado. Diante disso, o Juízo da Execução determinou a transferência do ora paciente ao regime semiaberto, requisitando conclusão do PDP diretamente ao Secretário e ao Corregedor da SEAP.

3. Indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, que no caso seria o Agravo em Execução. De outra banda, extrai-se que a ilegalidade apontada na impetração já foi sanada, pois o ora paciente já foi transferido para o regime semiaberto, diante da demora da conclusão do procedimento administrativo, conforme pleiteado pela Defesa.

4. Habeas Corpus PREJUDICADO, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, por se encontrar cessado o constrangimento ilegal apontado na impetração com a transferência do ora paciente ao regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 02 e 04 de fevereiro de 2021, por unanimidade,
julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, no
s termos do voto da Relatora.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado por intermédio da Defensora Pública, Dra. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS em favor de WERIC FÁBIO LIMA COSTA, atualmente

cumprindo

pena

em regime

fechado, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA
, diante do “indeferimento

do

reconhecimento

do excesso

de regressão

cautelar

pela

demora

na

conclusão

do procedimento

administrativo disciplinar

com

direito

a progressão ao semiaberto vencido, nos

autos

do Processo

de

Execução 0061636-39.2015.8.14.0401”.

Aduz a impetração que o ora paciente

encontrava-se

em

regime

semiaberto

quando

à

autoridade penitenciária

imputou

falta

disciplinar

alegando

que

o

mesmo

teria

ameaçado

uma policial penal feminina,

sendo

instaurado

o

PDP

321/2020

em 22.03.2020,

bem como,

regredido

cautelarmente

ao

regime

fechado sem decisão

judicial.

Alega que além

da

autoridade

coatora

ter

conhecimento

da

ilegalidade

da

regressão

do apenado ao regime mais gravoso, por decisão exclusiva da autoridade penitenciária, pela

inexistência

de

decisão

judicial

de

regressão

de

regime,

não

há informação sobre a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta falta disciplinar. Ressalvando que a falta

disciplinar

ocorreu

em 22/03/2020, ou seja, há

mais

de sete

meses, sendo

que

até

a

presente

data

não

foi apresentada a conclusão do Procedimento Administrativo

Disciplinar,

estando

o apenado regredido em

regime

fechado,

com

direito

à

progressão

de

regime

para desde 20/2/2020.

Justifica a Defesa que ingressou com pedido de retorno do apenado ao regime semiaberto pela

demora

na

conclusão

do

procedimento

administrativo

disciplinar, bem

como,

pelo

implemento

do

prazo

para

progressão

de

regime, tendo

a autoridade

coatora indeferido

o

pedido, determinando

a renovação do prazo

para

a

remessa

do

procedimento

administrativo disciplinar e

a

permanência

da

suspensão

dos

direitos

em

sede

de

execução penal.

Requer a

concessão

da

ordem

de

Habeas

Corpus Liminarmente em favor do ora paciente, para que retorne ao

regime semiaberto ou

ao

menos

que

o paciente

aguarde

em

regime semiaberto reconhecendo-se

a cessação

da

cautelaridade

da regressão de regime, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(direito de cumprir

o

restante

da

pena

em

regime menos

gravoso)

e

o
periculum

in

mora
(demora injustificável na conclusão do PDP).

No

mérito,

requer

que

seja

determinada

a

autoridade

coatora julgue

o pedido de progressão de regime no estado em que se encontram os autos, com a concessão definitiva

da

ordem

de

Habeas

Corpus,

mantendo-se o ora paciente em regime menos gravoso.

Distribuídos os autos inicialmente à Desa. Maria Nazaré Gouveia que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatou a existência precedente a este habeas corpus de agravo em execução referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0061636-39.2015.8.14.0401), julgado sob a minha relatoria, motivo pelo qual determinou o encaminhamento do presente
Writ
a ao meu Gabinete.

Recebendo os autos, aceitei a prevenção, não porque fui relatora do incidente de execução penal, mas sim, porque sou relatora de Apelação Penal, nos termos do Art. 112 e ss. do Nosso Regimento Interno. Momento em que indeferi liminar e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas em 21/1/2021.

Encaminhados os autos ao Ministério Pùblico de 2º Grau, foi apresentado parecer da Lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Silva, que se pronunciou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente

ordem

de Habeas

Corpus, tendo

em

vista

sua

utilização

como sucedâneo

recursal.

Porém,

caso

não

seja

esse

o

entendimento,

no mérito,

pugna-se

pela DENEGAÇÃO da

ordem,

ante

os

fundamentos acima elencados

É o Relatório.

VOTO

Consoante relatado, consta na impetração que o ora paciente encontra-se atualmente

regredido em

regime

fechado

no

Centro

de Recuperação Regional

de

Castanhal, sem

informação

de

conclusão

de

Procedimento Administrativo

Disciplinar

instaurado

em

razão

de cometimento

de falta disciplinar por suposta ameaça a uma agente penitenciária, ressaltando o direito do Paciente à progressão de regime desde o dia 20/12/2020.

Alega a impetração que a

suposta

falta

disciplinar

ocorreu em 22.03.2020,

ou seja, há

mais

de

sete

meses,

sendo

que

até

a

presente

data

não

foi apresentada

a

conclusão

do

Procedimento

Administrativo

Disciplinar, havendo

flagrante

ilegalidade

na manutenção

do

apenado

em

regime mais

gravoso

por excesso

de prazo

para

a

conclusão

de

Procedimento Administrativo Disciplinar.

Foram apresentadas as informações da autoridade coatora, em 21/1/2021, nos seguintes termos:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente WERIC FABIO LIMA COSTA, informo a V. Exa que o processo de execução tramita no SEEU desde 21.06.2017.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de regressão cautelar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que a Casa Penal comunicou o cometimento de falta grave pelo apenado em 22.03.2020 e a conseqüente instauração do PDP. através da Portaria n° 322/2020-CPASI.

Por meio de consulta ao sistema INFOPEN. observa-se que o apenado foi transferido pela própria SEAP do regime semiaberto para o fechado em 25.04.2020.

Até o presente momento a SEAP não encaminhou a conclusão do PDP.

A conduta do custodiado de ameaçar a agente prisional, praticada em 22.03.2020, em tese, configura falta grave prevista no art. 50, III da LEP, razão pela qual foi instaurado o PDP pela SEAP, mas, ainda que se considere as circunstâncias excepcionalissimas provocadas pela pandemia da covidl9, o prazo para sua conclusão encontra-se em muito extrapolado.
Importante observar que para apuração da falta grave, segundo a jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão.

Com efeito, a fim de contemporizar o problema, considerando que o apenado se encontra em regime fechado desde 25.04.2020, este Juizo determinou a transferência do apenado para o regime semiaberto e a
requisição da conclusão do PDP diretamente ao Exmo. secretário e ao corregedor da SEAP. (Grifos nossos)

A leitura atenta da peça de ingresso revela que o Paciente encontra

sofrendo

constrangimento

ilegal,

em

face

do excesso

de prazo

para conclusão

do

Processo

Administrativo

Disciplinar,

motivo pelo qual levou sua permanência no regime fechado.

Contudo, mesmo ciente de que a conduta do ora paciente

praticada em 22.03.2020, em tese, configura falta grave prevista no art. 50, III da LEP, razão pela qual foi instaurado o PDP pela SEAP, vislumbrou a autoridade demandada que, ainda que se considere as circunstâncias excepcionalíssimas provocadas pela pandemia da covidl9, o prazo para a conclusão do referido procedimento encontra-se em muito extrapolado. Diante disso, o Juízo da Execução determinou a transferência do ora paciente ao regime semiaberto, requisitando conclusão do PDP diretamente ao Secretário e ao Corregedor da SEAP.

Na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Concluindo-se, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, que no caso seria o Agravo em Execução.

De outra banda, extrai-se que a ilegalidade apontada na impetração já foi sanada, pois o ora paciente já foi transferido para o regime semiaberto, diante da demora da conclusão do procedimento administrativo, conforme pleiteado pela Defesa.

DIANTE DO EXPOSTO, não vejo outra solução a não ser julgar PREJUDICADO o presente writ, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, por se encontrar cessado o constrangimento ilegal apontado na impetração com a transferência do ora paciente ao regime semiaberto.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 02 a 04 de Fevereiro de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 05/02/2021